Tribunal: STF
Processo: ADI 3587
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-12
Data de publicação: 2007-12-12

Ementa:
EMENTA: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital
   no 3.136/2003, que "disciplina a atividade de transporte de
   bagagens nos terminais rodoviários do Distrito Federal". 3.
   Alegação de usurpação de competência legislativa privativa da
   União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I)
   e/ou sobre "condições para o exercício de profissões" (CF, art.
   22, XVI). 4. Com relação à alegação de violação ao art. 22, I, da
   CF, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o
   caso de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital
   no 3.136/2003, em razão da incompetência legislativa das unidades
   da federação para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes
   citados: ADI no 601/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, unânime,
   DJ 20.9.2002; ADI no 953/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno,
   unânime, DJ 2.5.2003; ADI-MC no 2.487/SC, Rel. Min. Moreira Alves,
   Pleno, unânime, DJ 1.8.2003; ADI no 3.069/DF, Rel. Min. Ellen
   Gracie, Pleno, unânime, DJ 16.12.2005. 5. Quanto à violação ao
   art. 22, XVI, da CF, na linha dos precedentes do STF, verifica-se
   a inconstitucionalidade formal dos arts. 2o e 8o do diploma
   impugnado por versarem sobre condições para o exercício da
   profissão. Precedente citado: ADI-MC no 2.752/DF, Rel. Min.
   Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, DJ 23.4.2004. 6. Ainda que
   superado o reconhecimento de ambas as inconstitucionalidades
   formais indicadas, com relação ao art. 1o da Lei Distrital,
   verifica-se violação ao art. 8o, VI, da CF, por afrontar a
   "liberdade de associação sindical", uma vez que a norma objeto
   desta impugnação sujeita o exercício da profissão de carregador e
   transportador de bagagens à prévia filiação ao sindicato da
   categoria. 7. Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade da legislação impugnada.